Tribunal: TJES
Processo: 5007217-39.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2025-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 5007217-39.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SUPER NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL COMPETE/ES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, objetivando a suspensão do bloqueio da inscrição estadual e da exclusão da empresa do Programa COMPETE/ES, com fundamento na ausência de contraditório e ampla defesa nos procedimentos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de bloqueio de inscrição estadual e suspensão da emissão de notas fiscais sem prévia intimação da contribuinte; (ii) estabelecer se a exclusão da impetrante do Programa COMPETE/ES observou o devido procedimento legal, especialmente quanto à intimação prévia para autorregularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do TJES admite o bloqueio da inscrição estadual e a suspensão da emissão de notas fiscais mesmo sem prévia intimação do contribuinte, quando fundados em indícios de fraude e com previsão legal expressa no art. 54-A, inciso III, §§ 2º, 3º e 9º do RICMS/ES, autorizando a adoção de restrições preventivas e o contraditório diferido.
No caso concreto, a medida administrativa foi precedida de diligência fiscal que constatou ausência de movimentação física de mercadorias, em desacordo com as informações fiscais prestadas pela empresa, o que justifica a adoção do bloqueio com base em indícios de simulação, nos termos do art. 54-A, III, do RICMS/ES.
O contraditório foi viabilizado após a imposição da medida restritiva, com intimação da impetrante para apresentação de esclarecimentos, de modo que se aperfeiçoou a garantia do devido processo legal em sua modalidade diferida.
Em relação à exclusão do COMPETE/ES, o ato administrativo não observou o procedimento obrigatório previsto no art. 12 da Norma de Procedimento nº 002/2022 e no art. 14 da Portaria nº 079-R/2022, que exige notificação da beneficiária para autorregularização no prazo de 30 dias, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
A ausência de intimação regular para autorregularização invalida o ato de exclusão do benefício fiscal, conforme jurisprudência consolidada do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento: É válida a suspensão preventiva da inscrição estadual e da emissão de notas fiscais pela autoridade fazendária com base em indícios de fraude, desde que prevista em regulamento e garantido o contraditório diferido.
É inválida a exclusão de empresa do Programa COMPETE/ES sem a prévia intimação para autorregularização no prazo legal de 30 dias, conforme exigido por norma administrativa específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V; RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), art. 54-A, inc. III, §§ 2º, 3º e 9º; Decreto Estadual nº 6030-R/2025, art. 2º; Norma de Procedimento nº 002/2022, art. 12; Portaria nº 079-R/2022, art. 14. Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI em MS nº 5000244-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.03.2024.
TJES, AI nº 5000244-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.03.2023.
TJES, AC nº 0009724-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024.
TJES, AI nº 5005707-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.07.2023.
TJES, MS Cível nº 5004550-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007217-39.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SUPER NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL COMPETE/ES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, objetivando a suspensão do bloqueio da inscrição estadual e da exclusão da empresa do Programa COMPETE/ES, com fundamento na ausência de contraditório e ampla defesa nos procedimentos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de bloqueio de inscrição estadual e suspensão da emissão de notas fiscais sem prévia intimação da contribuinte; (ii) estabelecer se a exclusão da impetrante do Programa COMPETE/ES observou o devido procedimento legal, especialmente quanto à intimação prévia para autorregularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do TJES admite o bloqueio da inscrição estadual e a suspensão da emissão de notas fiscais mesmo sem prévia intimação do contribuinte, quando fundados em indícios de fraude e com previsão legal expressa no art. 54-A, inciso III, §§ 2º, 3º e 9º do RICMS/ES, autorizando a adoção de restrições preventivas e o contraditório diferido.
No caso concreto, a medida administrativa foi precedida de diligência fiscal que constatou ausência de movimentação física de mercadorias, em desacordo com as informações fiscais prestadas pela empresa, o que justifica a adoção do bloqueio com base em indícios de simulação, nos termos do art. 54-A, III, do RICMS/ES.
O contraditório foi viabilizado após a imposição da medida restritiva, com intimação da impetrante para apresentação de esclarecimentos, de modo que se aperfeiçoou a garantia do devido processo legal em sua modalidade diferida.
Em relação à exclusão do COMPETE/ES, o ato administrativo não observou o procedimento obrigatório previsto no art. 12 da Norma de Procedimento nº 002/2022 e no art. 14 da Portaria nº 079-R/2022, que exige notificação da beneficiária para autorregularização no prazo de 30 dias, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
A ausência de intimação regular para autorregularização invalida o ato de exclusão do benefício fiscal, conforme jurisprudência consolidada do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento: É válida a suspensão preventiva da inscrição estadual e da emissão de notas fiscais pela autoridade fazendária com base em indícios de fraude, desde que prevista em regulamento e garantido o contraditório diferido.
É inválida a exclusão de empresa do Programa COMPETE/ES sem a prévia intimação para autorregularização no prazo legal de 30 dias, conforme exigido por norma administrativa específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V; RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), art. 54-A, inc. III, §§ 2º, 3º e 9º; Decreto Estadual nº 6030-R/2025, art. 2º; Norma de Procedimento nº 002/2022, art. 12; Portaria nº 079-R/2022, art. 14. Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI em MS nº 5000244-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.03.2024.
TJES, AI nº 5000244-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.03.2023.
TJES, AC nº 0009724-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024.
TJES, AI nº 5005707-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.07.2023.
TJES, MS Cível nº 5004550-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de
mandado de segurança (ID 13602714) impetrado por
SUPER NOVA DISTRIBUIDORA LTDA
em face de suposto ato coator de lavra do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em apertada síntese, a Impetrante questiona a legalidade de dois atos administrativos, quais sejam, (i) aquele que ensejou o bloqueio de sua inscrição fiscal estadual (ID 13602719), com a suspensão do direito de emitir e recepcionar notas fiscais, e (ii) aquele pelo qual foi excluída do COMPETE atacadista, regime de benefício fiscal no âmbito do Fisco Estadual (ID 13602722).

Requereu, liminarmente, a suspensão de ambos os atos, com o restabelecimento de sua inscrição fiscal estadual e o reenquadramento no COMPETE.

Decisão de ID 13639309 indeferiu a medida liminar.

O Impetrante opôs embargos de declaração (ID 13731015) alegando que a r. decisão foi omissa quanto à inobservância do Decreto Estadual 6030-R/2025 ao presente caso e à ausência de irregularidade nas atividades da impetrante, vez que não há qualquer auto de infração lançado contra esta até a presente data.

Informações ID 13964127 prestadas pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO; SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO; SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
argumentando que seja denegada a segurança.

Contrarrazões aos embargos de declaração de ID 14103962 pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 14131452) indicando não haver interesse de intervenção no feito.

Petição do Impetrante de ID 15047035 juntando decisões deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Pois bem.

Conforme narrado na exordial, a Impetrante afirma que é sociedade empresária do ramo atacadista, sediada no Espírito Santo e contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, tendo requerido o benefício fiscal do COMPETE ATACADISTA em 16/12/2024, com deferimento e adesão em 01/03/2025.

Relata que, em 11/04/2025, foi surpreendida com o bloqueio de sua inscrição fiscal estadual e suspensão do direito de emitir e recepcionar notas fiscais, com a consequente paralisação de suas atividades empresariais; entretanto apenas em 14/04/2025 foi intimada pela Secretaria Estadual da Fazenda para proceder ao envio de esclarecimentos e documentos, ou seja, após a realização do bloqueio.

Defende que a aplicação da medida sem intimação prévia viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa na seara administrativa.

Assevera que houve recente alteração no RICMS/ES, com a edição do Decreto Estadual n. 6030-R/2025, que determinou a revogação das restrições e a intimação dos contribuintes para regularização, o que foi inobservado pelo Fisco Estadual.

Sucede que, na esteira da jurisprudência deste Sodalício, é possível que o Fisco Estadual adote medidas de suspensão de inscrição fiscal de empresa, devidamente respaldadas na legislação aplicável, sem a
prévia
intimação da contribuinte, desde que seja implementado o contraditório diferido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. SUSPENSÃO PREVENTIVA DE ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 – O Regulamento do ICMS – ES, em sua Seção VIII (Das Restrições e da Cassação da Inscrição), autoriza o Fisco a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando a Empresa “não se encontrar em atividade no local indicado no cadastro de contribuintes do imposto”. 2 -
Este egrégio Tribunal tem entendido que o bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas ou o cancelamento da inscrição estadual, nas hipóteses previstas no RICMS/ES, independem de contraditório prévio
. 3 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES. 5000244-05.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – OPERAÇÃO DECANTER – REGULARIDADE DA SANÇÃO – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – INDÍCIOS DE FRAUDE ESTRUTURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A suspensão temporária da inscrição estadual prescinde de contraditório prévio, mormente se há indícios de fraude para o não recolhimento adequado do ICMS. Inteligência do artigo 54-A do RICMS/ES.
2. A autoridade fazendária atuou em conformidade com o princípio da legalidade, ao exercer corretamente o poder de polícia e sancionar preventivamente a agravante, de modo a obstar a continuidade de fraude estruturada e resguardar o erário. 3. Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES. 5000244-05.2024.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2. Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa.
Precedentes do e. TJES. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0009724-93.2019.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 30/07/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional. 2)
A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS).
[...] (TJES. 5005707-93.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 27/07/2023)

Insta salientar que, no caso em comento, como se extrai do documento de ID 13602720,
o bloqueio se deu após a realização de diligência fiscal na qual restou apurada a ausência de estoque e movimentação de mercadorias na empresa de logística M G Transportes e Logística LTDA. Confira-se:

“Em diligência fiscal realizada no endereço cadastral onde essa empresa realiza suas operações na logística M G TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, em 09 de abril de 2025 referente (PAF-D 01906/2025), foi identificado que a empresa em epígrafe não tinha estoque no momento da diligência e também não havia nenhuma movimentação de mercadorias até aquele momento, fato esse declarado pela M G TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

Entretanto, ao serem analisadas as movimentações de Notas Fiscais de entrada e saída da empresa em epígrafe, constantes da base de dados da Receita Estadual, foram constatados R$ 2.007.759,28 de entradas e R$ 2.060.027,04 de saídas até o momento.

Diante do exposto e visando à proteção do erário, na forma do art. 54-A, inciso III, §§2º e 3º, do Regulamento do ICMS-ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, esta supervisão solicita esclarecimentos acerca do fato supracitado, uma vez que o fato exposto foi declarado pela operadora logística, através de documentação de movimentação de estoques fornecidos para este órgão.

Por derradeiro, fica o contribuinte acima identificado INTIMADO para a apresentação, POR MEIO ELETRÔNICO, através do e-mail sumit@sefaz.es.gov.br (no título do e-mail deverá constar a RAZÃO SOCIAL da empresa e no corpo do email o CNPJ e a Inscrição Estadual), NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a justificativa, por escrito da não movimentação de estoques dentro da operadora logística no período supracitado.”

Sublinho, outrossim, que na hipótese dos autos o contraditório, ainda que diferido, restou aperfeiçoado, bem como que o fundamento da medida reside no art. 54-A, inciso III, §§2º e 3º, do RICMS/ES, que assim prescreve:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

§ 2.º A Sefaz manterá as restrições até que o contribuinte satisfaça as exigências relativas às irregularidades apontadas.

§ 3º Se o contribuinte não cumprir as exigências no prazo de sessenta dias contado da data da imposição das restrições de que trata este artigo, a sua inscrição poderá ser cancelada, nos termos do art. 62-D-A, I, ou cassada, quando for o caso.

Nesse sentido, não merece prosperar a alegação da Impetrante nos embargos de declaração de que não foi ponderado o o art. 2º do Decreto Estadual n. 6030-R/2025, vez que é inaplicável à presente demanda.

Isto porque, o referido artigo estabelece que
“os contribuintes [...] deverão ter essas restrições imediatamente revogadas e serem intimados para regularização das pendências”
, tão somente diz respeito às hipóteses dos incisos
II, IV, V e VII do art. 54-A do RICMS/ES
; porém, no caso em apreço, a aplicação da medida se deu com base no
art. 54-A, inc. III, do RICMS/ES,
atraindo o disposto no art. 54-A, § 9º, do RICMS/ES,
in verbis
:

Art. 54-A. [...]

§ 9º
Nas hipóteses previstas nos incisos I, III, VI e VIII deste artigo, as restrições preventivas à emissão e recepção de documentos fiscais poderão ser impostas imediatamente, independentemente de prévia intimação.

Portanto, as autoridades coatoras não estão descumprindo a norma ao manter o bloqueio de inscrição fiscal estadual e a suspensão de seu direito de emitir e recepcionar notas fiscais.

Com relação ao ato de exclusão da contribuinte do COMPETE/ES, a alegação central da Impetrante é de que a exclusão ocorreu de forma imediata, sem direito à correção ou regularização.

A solicitação de descredenciamento do programa COMPETE/ES possui procedimento próprio, sendo necessário observar os termos do art. 12 da Norma de Procedimento nº 002 de 2022, bem como o art. 14 da Portaria nº 079-R/2022:

NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 002/2022

Art. 12.
Além das hipóteses previstas no artigo 27, da Lei 10.568/16,
os

incentivos tributários serão cancelados na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - Solicitação de exclusão a pedido da própria Beneficiária;

II - Solicitação de exclusão a pedido da Secretaria de Fazenda;

III - Por determinação judicial;

IV - Descumprimento do disposto nos artigos 5º e 6º, dessa Portaria;

V - Descumprimento das condições fixadas no Termo de Adesão assinado com a SECTIDES.

§ 1º. O cancelamento do incentivo em decorrência do disposto no
inciso II,
desse artigo, deverá conter a
motivação fundamentada do pedido de exclusão, pelo respectivo órgão competente.

§ 2º. Ocorrendo quaisquer uma das hipóteses previstas nesse artigo
a GECOMP deverá elaborar minuta da portaria de exclusão, encaminhar para a Chefia de Gabinete da SECTIDES, colher assinatura do Secretário e providenciar publicação no Diário Oficial do Estado, no 1º (primeiro) dia útil de cada mês, observando o disposto no artigo 10º, dessa Portaria.

PORTARIA Nº 079-R/2022

Art. 14.
Objetivando o pleno exercício do contraditório e ampla defesa
e, em consonância com § 5º, do artigo 132 da Lei 7.000/01 (nova redação dada pela Lei n.º 10.647, de 05.05.2017), combinado com os artigos 5º, inciso II e 7º, ambos da Lei Complementar nº 884/18, na hipótese de
constatação de alguma das infrações
deverá a Beneficiária ser
intimada para que no prazo de 30 (trinta) dias úteis, promova a autorregularização
, apresentando a documentação comprobatória necessária para manutenção do incentivo.

Referida norma é clara no sentido de que para a realização da exclusão da beneficiária do COMPETE/ES cuja solicitação tenha origem na Secretaria da Fazenda (Sefaz), a empresa deve ser notificada por e-mail já cadastrado, para que
no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
seja apresentada a documentação comprobatória da regularidade fiscal, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

In casu,
com base na documentação apresentada, não foi dado prazo de 30 (trinta) dias para promoção da autorregularização. A Impetrante somente fora notificada para prestar esclarecimentos - e não autorregularização - e no prazo de 05 (cinco) dias, sem ter havido, tampouco, encaminhamento ao GECOMP para elaboração da minuta da portaria de exclusão e colheita da assinatura do Secretário da SECTIDES para publicação no Diário Oficial do Estado.

Nesse sentido, vejamos entendimento sobre o sentido da necessidade
notificação prévia da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES:

MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL COMPETE-ES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 002/2020 DA SECTIDES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. a
Norma de Procedimento nº 002/2020, aprovada pela Portaria nº 004-R/2020 da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criou procedimento obrigatório e específico a ser observado no caso de exclusão de empresas do Compete-ES
2. Documentos colacionados aos autos (ID 2661651), a Impetrante recebe desde 2019 todas as comunicações afetas ao Compete-ES por meio do e-mail cadastrado no SisCompete, sendo esta a via oficialmente instituída pela Norma de Procedimento nº 002/2020 para tanto, não havendo, portanto, motivos para a ausência de notificação da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES. 3. Previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver. 4.
O ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização.
5. Concedida a segurança. 6. Agravo interno prejudicado. (TJES, Mandado de Segurança Cível nº
5004550-85.2022.8.08.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, Relator Des. Raphael Americano Câmara, Data: 21/11/2022).

Portanto, concluo que ausente a intimação da empresa para, no prazo de 30 dias, apresentar
documentação comprobatória da regularidade fiscal, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida apenas para determinar a suspensão dos efeitos da Notificação de Descredenciamento da Impetrante expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, com a consequente manutenção da empresa no rol de beneficiários do Programa COMPETE/ES.

Em razão do julgamento do mérito do feito, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração de ID 13731015.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09, nem custas, a teor do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Custas remanescentes, se houver, pela Impetrante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2025 às 16:41:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58622208082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o eminente Relator, para conceder parcialmente a segurança.